Tribunal: STF
Processo: Rcl 64214
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valério dos Santos Lima Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000036-05.2022.5.02.0606, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário realizava serviços de segurança autônomo em seu benefício. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, foi reconhecida relação de emprego pelo órgão reclamado nos seguintes termos:



    A jurisprudência trabalhista é assente no sentido de que, quando o indigitado empregador nega a existência de vínculo empregatício, mas admite a prestação de serviços do trabalhador sob relação jurídica outra que não a de emprego, como na espécie, atrai para si o ônus da respectiva prova, consoante regra inscrita no art. 818 da CLT. 



    Da leitura percuciente do caderno processual não se verifica a existência de qualquer elemento comprobatório que demonstre haver o recorrente prestado serviços de forma eventual ou autônoma. 



    O preposto da primeira ré reconheceu em juízo, id e44a3a8, que o reclamante prestou serviços de segurança, através de sua intermediação em prol da segunda reclamada, e que somente no ano de 2020 o reclamante passou a prestar serviços de segurança diretamente em proveito da litisconsorte Tele Performance. Disse que no período em que o reclamante prestou serviços intermediados estes eram em proveito exclusivo da segunda reclamada. Embora tenha restringido o período de prestação até 2019, o conhecimento de que o reclamante passou a prestar serviços diretamente para a segunda reclamada em 2020, revelam indício contrário. 



    A defesa da segunda reclamada questiona apenas o mês de início da prestação, admitindo que teria ocorrido próximo de novembro de 2018, o que é compatível com o depoimento pessoal do autor, no sentido de que o início da prestação se deu no início de dezembro de 2018. Vê-se, porém, que não há questionamento quanto à premissa exordial de que a prestação intermediada teria encerrado em maio de 2020, iniciando nova prestação direta para a segunda ré. 



    A testemunha da reclamada, Sr, Delmiro, deu depoimento precário em relação ao contato habitual, afirmando que trabalhou com o reclamante apenas em duas ocasiões, mas ainda assim admitiu que prestou serviços desde 2018, com a intermediação do Sr. Valério (responsável da primeira ré) e que o reclamante trabalhou por cerca de dois anos, nesse sistema de convocações, o que projeta a data da saída para 2020. 



    Já a testemunha do reclamante, Sr. Cristóvão, noticiou o período de prestação entre 2018 e 2020, com intermediação da primeira reclamada, e que depois desse período houve a contratação direta da segunda reclamada. Informou, ainda, a testemunha, que o reclamante prestava serviços em dias alternados, tendo em vista sua condição de policial da ativa, e que não podia haver recusa da convocação ou ser substituído, quando convocado. 



    O trabalho em dias intercalados foi ratificado pelo preposto da primeira reclamada, que reconheceu uma média de dois a três dias por semana. 



    A alternância de dias não descaracteriza a habitualidade, sobretudo para um trabalho que durou cerca de dois anos. E, o fato do reclamante ser policial militar não obsta a existência de vínculo de emprego paralelo fora do seu horário de trabalho, consoante magistério da Súmula 386 do C. TST. 



    Fosse pouco, a subordinação é inerente ao mister prestado na ré, na medida em que a primeira reclamada era agenciadora de trabalhadores que fariam escalas de segurança para a segunda reclamada, de modo habitual, oneroso, subordinado e pessoal. 



    Clarifique-se que a alegação da primeira ré no sentido de que a testemunha do autor não saberia dizer se houve prestação de serviços do reclamante no período entre 2018 e 2020 não se sustenta, porque a testemunha, na verdade, disse que não sabia informar se o reclamante, no período, também teria prestado serviços para uma terceira empresa mencionada no depoimento, e que foi posto de trabalho da testemunha. O depoimento é claro nesse sentido, o que, de resto, em nada influenciaria na espécie, porquanto a exclusividade não é requisito da relação de emprego. 



    A mera menção a lides paradigmas em nada prejudica o direito perquirido na presente, eis que as ações se referem a períodos contratuais e empregadores distintos.



    Também a circunstância da namorada do reclamante constituir empresa para recebimento e contratação de valores não altera o contrato realidade existente entre o reclamante e a primeira ré. 



    E a juntada parcial dos extratos pela insurgente não serve como prova de que teria havido prestação de serviços somente até 2019, até porque os pagamentos podem ser efetuados por outros meios, sendo curial observar que o réu não anexou extratos do período subsequente. 



    De todo modo, a prova colhida, como já visto alhures, desmente a recorrente a respeito do período e das condições de trabalho, o que dispensa maiores digressões. 



    Em arremate, não existem elementos que conduzam ao afastamento da conclusão trazida na origem. 



    Nessa senda, torna-se irrefutável a conclusão de que havia entre o reclamante e a primeira reclamada autêntico vínculo de emprego, nos exatos termos da norma celetista (CLT, art. 2º e 3º), eis que restou evidenciada a condição de empregado do recorrente, caracterizada pela pessoalidade na prestação de serviços, onerosidade, derivada da contraprestação salarial mensal, continuidade na prestação laboral, consubstanciada no trabalho constante, inalterável e permanente e subordinação, consistente no comando e direção dos serviços prestados, mediante o benefício da prestação em proveito da segunda reclamada (responsável subsidiária). 



    Desprovejo.



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente